Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730048-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCO TULIO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por MARCO TÚLIO PEREIRA DOS SANTOS, em que requer a análise processual sobre sua situação, especialmente sobre percentual para progressão do regime. Intimada para representar o requerente (ID 74303389), a Defensoria Pública afirmou que, “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo da execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (ID 74539567). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Destarte, inviável a análise do pleito por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: PETIÇÃO CRIMINAL. FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. I. CASO EM EXAME 1. O requerente, em petição de próprio punho, pediu aplicação de fração diversa para fins de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de exame da petição criminal apresentada diretamente ao Tribunal, sem prévio exame pelo das execuções penais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não examinado pedido para que seja aplicada fração diversa para fins de progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 4. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1971884, 0700327-58.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora